Tribunal: TJSP
Processo: 2069959-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Procedimento de tutela antecipada em caráter antecedente. Decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela. Insurgência. Locatária que requereu a suspensão do pagamento dos alugueis em razão da quarentena imposta diante da pandemia causada pelo corona vírus (covid-19) ou, subsidiariamente, a redução dos valores mensais em 70%. Decisão que deferiu a redução de 30%.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Procedimento de tutela antecipada em caráter antecedente. Decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela. Insurgência. Locatária que requereu a suspensão do pagamento dos alugueis em razão da quarentena imposta diante da pandemia causada pelo corona vírus (covid-19) ou, subsidiariamente, a redução dos valores mensais em 70%. Decisão que deferiu a redução de 30%. Embora ausente demonstração da situação financeira da autora, que explora o ramo de restaurante, é notório que essa atividade, como outros estabelecimentos, proibidos de receber a clientela habitual no período anormal da quarentena imposto pela autoridade pública em razão da pandemia do coronavírus, sofreu significativa queda em sua renda, o que, diante da situação anormal vivida nestes dias, legitima a redução do aluguel, sem prejuízo do pagamento parcelado, após a volta à normalidade, das diferenças dos locativos. Redução do valor dos alugueis em 50% no período de quarentena.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000454435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069959-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
PROJESERV MARCENARIA S/C LTDA e PAI DO BECO BAR E LANCHES
LTDA, são agravados AIRTON SPACASSASSI (NÃO CITADO), MARCIO
SPACASSASSI (NÃO CITADO), DALVA SPACASSASSI DE LUCCA (NÃO
CITADO), LILIANE RUSSO SPACASSASSI (NÃO CITADO) e OTAVIO
AUGUSTO DE LUCCA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão. Vencido o Desembargador Flavio Abramovici,
que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069959-29.2020.8.26.0000
Agravante: Projeserv Marcenaria S/C Ltda. e Pai do Beco Bar e Lanches Lanches
Ltda.
Agravadas: Airton Spacassassi e outras
Comarca de São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Juíza: Dr.a Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz
Voto no 23328
Agravo de Instrumento. Procedimento de tutela antecipada em
caráter antecedente. Decisão que deferiu parcialmente a
antecipação de tutela. Insurgência. Locatária que requereu a
suspensão do pagamento dos alugueis em razão da quarentena
imposta diante da pandemia causada pelo corona vírus
(covid-19) ou, subsidiariamente, a redução dos valores mensais
em 70%. Decisão que deferiu a redução de 30%. Embora
ausente demonstração da situação financeira da autora, que
explora o ramo de restaurante, é notório que essa atividade,
como outros estabelecimentos, proibidos de receber a clientela
habitual no período anormal da quarentena imposto pela
autoridade pública em razão da pandemia do coronavírus,
sofreu significativa queda em sua renda, o que, diante da
situação anormal vivida nestes dias, legitima a redução do
aluguel, sem prejuízo do pagamento parcelado, após a volta à
normalidade, das diferenças dos locativos. Redução do valor
dos alugueis em 50% no período de quarentena.
Agravo parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão proferida nos autos do procedimento de tutela
antecipada
em
caráter
antecedente
movido
por
PROJESERV
MARCENARIA S/C LTDA. e PAI DO BECO BAR E LANCHES
LANCHES LTDA., em relação à AIRTON SPACASSASSI e outras, que
deferiu parcialmente a tutela provisória para reduzir em 30% os valores
mensais dos alugueis.
Inconformadas, as agravantes requereram a concessão de
efeito ativo ao recurso para que sejam reduzidos em 70% os valores
mensais dos alugueis e, no mérito, a confirmação dessa decisão.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 16/18).
É o relatório.
As autoras são a antiga e a atual locatária do imóvel.
Alegam que, apesar da substituição da inquilina, as locadoras preferiram
manter a primeira no instrumento contratual.
Assim,
ocupa
o
imóvel

a
segunda
coautora,
permanecendo a primeira como locatária no instrumento contratual.
Ela explora a atividade de restaurante no referido bem.
Neste procedimento, alegando que o restaurante está
fechado em razão da quarentena imposta pela autoridade pública diante
da pandemia do corona vírus (covid-19), o que lhe impede de faturar, e
que as locadoras descontaram somente R$ 554,55 dos R$ 3.554,55 que
pagam mensalmente a título de alugueis (paga, além dos alugueis IPTU
em 10 parcelas mensais de R$ 104,89), requereram fosse autorizado o
não pagamento deles durante a quarentena ou, subsidiariamente, fossem
reduzidos em 70% .
A decisão agravada deferiu a redução de apenas 30% dos
aluguéis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É notório que a pandemia vem causando danos à saúde e
à economia mundiais, em razão da paralisação das atividades
econômicas.
Embora ausente demonstração da situação financeira da
autora, que explora o ramo de restaurante, é notório, também, que essa
atividade, como as de outros estabelecimentos, proibidos de receber a
clientela habitual no período anormal da quarentena imposto pela
autoridade pública em razão da pandemia do coronavírus, sofreu
significativa queda em sua renda, o que, diante da situação anormal
vivida nestes dias, legitima a redução do aluguel, sem prejuízo do
pagamento parcelado, após a volta à normalidade, das diferenças dos
locativos.
Não se olvida, de outra banda, que muitos restaurantes
têm procurado minimizar os impactos dessa paralisação com os serviços
de entrega domiciliar, principalmente, por meio de aplicativos.
Assim, conciliando tal situação com os interesses dos
locadores, a redução do aluguel dever ser feita pela metade.
As diferenças dos aluguéis vencidos durante esse período
serão pagas corrigidas dos vencimentos, devendo os pagamentos se
iniciar a partir do mês seguinte ao do término dessa proibição, em dez
parcelas mensais vencidas com os aluguéis que se vencerem nos meses
seguintes.
Dou, pois, parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravantes: Projeserv Marcenaria S/C Ltda. e Pai do Beco Bar e Lanches Ltda.
Agravados: Airton Spacassassi e outros
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25832
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Ausente a prova inequívoca que possibilite o convencimento da
verossimilhança das alegações, e tampouco evidenciado o dano irreparável ou de difícil
reparação às Autoras, notando-se que sequer ajuizada ação de despejo ou execução dos
aluguéis, e não há documentos contábeis comprobatórios da perda de renda,
Dessa forma, nego provimento ao recurso em meu voto ,
respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
11094C17
5
5
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
110EAFED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2069959-29.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.